Tribunal: TCU
Processo: 018.010/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 505475, firmado entre o Fundo de Amparo ao Trabalhador e a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do estado de São Paulo (SERT/SP).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 505475, firmado entre o Fundo de Amparo ao Trabalhador e a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do estado de São Paulo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1°, § 1°, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8° e 11, da Resolução-TCU 344/2022 e do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente; 9.2. comunicar a presente decisão ao Ministério do Trabalho e Emprego, para as providências cabíveis a fim de evitar novas ocorrências, bem como para realização dos procedimentos de baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos; 9.3. comunicar a presente decisão aos responsáveis; 9.4. arquivar o presente processo.